Tribunal: TJMT
Processo: 0004443-77.2015.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004443-77.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA - CNPJ: 04.067.063/0001-16 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), SOLUCAO TELECOM LTDA - CNPJ: 16.846.869/0001-91 (APELADO), ANDERSON ADIEL POSTAL - CPF: 875.598.111-91 (ADVOGADO), Forense Lab Perícias e Consultoria (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMERGENCIAL. VALOR CONTRATADO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL. BOA-FÉ OBJETIVA E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA. contra sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito movida em face de SOLUÇÃO AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL. O juízo a quo julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao reconhecer a compatibilidade do valor cobrado (R$ 35.040,00) com os preços de mercado, destacando a anuência da autora com o orçamento apresentado e a urgência do serviço prestado. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o recurso interposto preenche o requisito da dialeticidade; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da adoção de segundo laudo pericial; (iii) determinar se o valor cobrado pelo serviço técnico é compatível com os preços de mercado e está isento de abusividade; (iv) analisar a possibilidade de redução dos honorários advocatícios e do valor devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois, embora redigido de forma deficiente, evidencia a irresignação da parte apelante quanto à improcedência da ação.

Não há cerceamento de defesa, pois o processo tramitou regularmente com ampla produção probatória, incluindo dois laudos periciais, impugnação técnica e alegações finais, sem qualquer prejuízo à ampla defesa.

A sentença reconhece a validade do segundo laudo pericial, que concluiu pela compatibilidade do valor cobrado com os preços de mercado, considerando a complexidade técnica, o deslocamento da equipe fora do horário comercial e a urgência do serviço.

A anuência da parte autora com o orçamento apresentado e a execução do serviço afasta a alegação de vício na contratação ou cobrança abusiva.

A impugnação ao laudo pericial não evidenciou erro técnico grave ou vício insanável que justificasse sua desconsideração.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o juiz não está vinculado ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório dos autos.

Não restou configurada violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da vedação ao enriquecimento sem causa, nem se demonstrou onerosidade excessiva ou desproporção manifesta no valor ajustado.

O pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios não merece acolhimento, pois foram fixados nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em percentual razoável e proporcional ao valor da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impugnação genérica da sentença não impede o conhecimento do recurso quando se extrai do conteúdo a inconformidade com a decisão.

A produção de segunda perícia regularmente admitida e homologada não configura cerceamento de defesa quando acompanhada de contraditório e fundamentação.

É válida a cobrança por serviço técnico emergencial quando ajustada entre as partes e compatível com os preços de mercado, comprovada por prova pericial.

A revisão judicial de valores contratados exige demonstração inequívoca de onerosidade excessiva ou abusividade, não sendo suficiente a mera insatisfação posterior.

A fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, é válida quando não demonstrado excesso ou desproporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ÁGUAS DE BARRA DO GARÇAS LTDA contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência Parcial de Débito, que moveu em face de SOLUÇÃO AUTOMAÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, em trâmite perante a 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT.

O juízo
a quo
, em sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora apelante, ao fundamento de que a cobrança realizada pela empresa ré (R$ 35.040,00) encontrava-se compatível com os valores praticados no mercado, sobretudo diante da urgência do serviço prestado e da anuência da própria autora com o orçamento apresentado. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A Concessionaria argui preliminar de cerceamento de defesa em razão da adoção, pelo juízo, do segundo laudo pericial, que reputa inconsistente e falho, sem observar o primeiro laudo pericial, que apontava sobrepreço.

Alega que não houve demonstração, pela parte ré, de que os valores cobrados estavam em conformidade com os praticados no mercado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Ressalta que houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa (arts. 422 e 884 do CC), diante da cobrança excessiva, bem como da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa administrativa incidente e ao valor dos honorários advocatícios fixados.

Ao final, requer a reforma da sentença para o reconhecimento da inexigibilidade parcial do débito, com a fixação do valor devido em R$ 5.670,00, ou, subsidiariamente, a minoração dos encargos aplicados.

Contrarrazões apresentadas. Id.28755523.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em suas contrarrazões argui a empresa Apelada, preliminar de violação ao princípio da dialeticidade pois Apelante deixa de rebater os fatos e fundamentos apresentados em sentença.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, “a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, não obstante o recurso padeça da melhor redação jurídica, consegue-se extrair a irresignação quanto à improcedência da ação.

Logo,
Rejeita-se
a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Quanto ao argumento da Concessionaria de cerceamento de defesa, também não merece acolhimento.

O processo transcorreu com ampla produção probatória, inclusive com apresentação de laudo técnico, impugnação e alegações finais. Não se identifica, pois, violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Ressalte-se que, como consignado na sentença, houve anuência da parte autora com os serviços prestados e o orçamento apresentado, circunstância que afasta a alegação de vício na contratação.

A prestação foi efetiva, e o serviço, essencial, atendeu à finalidade de evitar o colapso no fornecimento de água à população.

Assim,
Rejeita
a arguição de cerceamento de defesa.

No mérito, a controvérsia cinge-se à compatibilidade do valor cobrado com o mercado, tendo em vista a natureza emergencial da prestação e a eventual incidência de vício nos laudos periciais que instruíram a lide.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
encontra-se devidamente fundamentada, não se vislumbrando nulidade a ser reconhecida.

Conforme consta dos autos, houve a realização de perícia judicial regularmente produzida e homologada (Id. 170333347 e 179085146), na qual o perito concluiu pela compatibilidade dos valores cobrados com a prática de mercado, levando-se em conta a complexidade técnica, a urgência dos serviços e o deslocamento de equipe fora do horário comercial.

Aliado a esse fato,
“...
a empresa ré ofereceu suporte técnico, visitas in loco e trabalho em horários emergencial, tendo a parte autora concordado com o orçamento apresentado
”, conforme consignou o magistrado sentenciante.

Embora a parte autora aponte falhas metodológicas no segundo laudo, a impugnação apresentada não evidenciou erro técnico grave ou vício insanável que comprometa a sua validade.

Ademais, é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base no conjunto probatório,
in verbis:.

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO. 2. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 desta Corte: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial". 3.
Cabe ressaltar que, quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica, o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão.
4. Recurso Especial não conhecido. (STJ - REsp: 1651073 SC 2016/0332569-0, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2017).

No tocante à alegação de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, não há nos autos elementos suficientes para afastar a validade do valor ajustado.

A revisão judicial de cláusulas contratuais exige demonstração de onerosidade excessiva ou desproporção manifesta, o que não se verificou no caso concreto (art. 317, CC).

Por fim, quanto à pretensão subsidiária de redução da multa ou dos honorários advocatícios, constata-se que não houve aplicação de multa administrativa nos autos, sendo o valor de R$ 35.040,00 relativo exclusivamente ao serviço técnico prestado. Já os honorários foram fixados em 15% sobre o valor da causa, dentro do limite legal (art. 85, §2o, CPC), não se revelando desarrazoados.

Dessa forma, a revisão judicial de contratos e dos valores pactuados deve respeitar os princípios da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. O mero arrependimento ou insatisfação posterior de uma das partes contratantes, por si só, não configura abusividade contratual que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Diante desse contexto, não se verifica qualquer ilegalidade na conduta adotada pela parte demandada, motivo pelo qual os pedidos constantes da petição inicial carecem de amparo jurídico.

À luz dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença proferida, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025